Tribunal: TJSP
Processo: 1057752-89.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
res ns. 51/85, 1.062/08 e 144/14, afastando-se o disposto no art. 1o, da Lei Federal n. 10.887/04 – Admissibilidade – Observância ao disposto no art. 6o, da EC n. 41/03 - Recepção da Lei Complementar n. 51/85 pela atual CF – Tese fixada no IRDR n. 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema n. 21) - Apelado que ingressou no serviço público antes da EC. ns. 41/03 – Recursos desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1057752-89.2016.8.26.0053; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/07/2020; Data de Registro: 27/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Tempo de Serviço

Relator(a):

Silvia Meirelles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/07/2020

Data de publicação:

27/07/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança preventivo - Previdenciário – Investigador de Polícia Civil que possui mais de 20 anos de atividade estritamente na função - Pretensão de concessão de aposentadoria especial, com paridade e integralidade de proventos, com base no que dispõe o art. 40, § 4o, da CF e Leis Complementares ns. 51/85, 1.062/08 e 144/14, afastando-se o disposto no art. 1o, da Lei

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança preventivo - Previdenciário – Investigador de Polícia Civil que possui mais de 20 anos de atividade estritamente na função - Pretensão de concessão de aposentadoria especial, com paridade e integralidade de proventos, com base no que dispõe o art. 40, § 4o, da CF e Leis Complementares ns. 51/85, 1.062/08 e 144/14, afastando-se o disposto no art. 1o, da Lei Federal n. 10.887/04 – Admissibilidade – Observância ao disposto no art. 6o, da EC n. 41/03 - Recepção da Lei Complementar n. 51/85 pela atual CF – Tese fixada no IRDR n. 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema n. 21) - Apelado que ingressou no serviço público antes da EC. ns. 41/03 – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1057752-89.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é apelado PEDRO CAETANO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS
SANTOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Reexame Necessário: 1057752-89.2016.8.26.0053
Apelantes: JUÍZO EX OFFICIO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV
Apelado: PEDRO CAETANO DE SOUZA
Comarca: CAPITAL
Juíza: Dra. NANDRA MARTINS DA SILVA MACHADO
Voto no: 15.385 Jr*
APELAÇÃO CÍVEL
Mandado de segurança
preventivo - Previdenciário Investigador de Polícia
Civil que possui mais de 20 anos de atividade
estritamente na função - Pretensão de concessão de
aposentadoria especial, com paridade e integralidade
de proventos, com base no que dispõe o art. 40, § 4o, da
CF e Leis Complementares ns. 51/85, 1.062/08 e 144/14,
afastando-se o disposto no art. 1o, da Lei Federal n.
10.887/04 Admissibilidade Observância ao disposto
no art. 6o, da EC n. 41/03 - Recepção da Lei
Complementar n. 51/85 pela atual CF Tese fixada no
IRDR n. 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema n. 21) -
Apelado que ingressou no serviço público antes da EC.
ns. 41/03 Recursos desprovidos.
Cuidam-se de recursos oficial e voluntário da SPPREV
interpostos contra a r. sentença de fls. 156/162, que concedeu a ordem em
mandado de segurança preventivo impetrado contra o ato do DIRETOR
DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DAP, pretendida
para fins de reconhecimento do direito do apelado, Investigador da Polícia
Civil, contando com mais de 20 (vinte) anos de atividade na função, à
aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade remuneratória,
com base no que dispõe o art. 40, § 4o, da CF e Leis Complementares ns.
51/85, 1.062/08 e 144/14, afastando-se as disposições contidas na Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal n. 10.887/04, editada com base na Emenda Constitucional n.
41/2003. Custas ex lege.

Sentença submetida ao reexame necessário.
Apelou a vencida (fls. 166/174), sustentando, em suma,
que o apelado pretende a sua aposentação após a promulgação das
Emendas Constitucionais ns. 20/98, 41/03 e 47/05, onde passaram ser
exigidos os requisitos cumulativos de tempo de serviço, idade e tempo de
contribuição e, ademais, não há que se falar em paridade e integralidade
remuneratória após a promulgação da Lei Federal n. 10.887/04.

Contrarrazões a fls. 177/191.
É o relatório.
Cuidam-se de recursos oficial e voluntário da SPPREV
interpostos contra a r. sentença que concedeu a ordem em mandado de
segurança, pretendida para fins de reconhecimento do direito do apelado,
Investigador da Polícia Civil, contando com mais de 20 (vinte) anos de
atividade na função, à aposentadoria especial, com proventos integrais e
paridade remuneratória, com base no que dispõe o art. 40, § 4o, da CF e
Leis Complementares ns. 51/85, 1.062/08 e 144/14, afastando-se as
disposições contidas na Lei Federal n. 10.887/04, editada com base na
Emenda Constitucional n. 41/2003.

O julgado não merece reparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Primeiramente, observo que não se sustenta a alegação
de que o apelado não preencheu os requisitos para a aposentadoria antes da
promulgação da Emenda Constitucional, eis que a Constituição nada
asseverou sobre tal necessidade.

Isto porque o art. 6 o, do EC n. 41/03, ressalvou o
direito à integralidade dos proventos àqueles que tivessem ingressado no
serviço público até a data da publicação da referida emenda, como se vê, in
verbis:
“Art. 6o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas
normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou
pelas regras estabelecidas pelo art. 2o desta Emenda, o servidor
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no
serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá
aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à
totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que
se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as
reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5o do
art.
40
da
Constituição
Federal,
vier
a
preencher,
cumulativamente, as seguintes condições:”
Desse modo, a Constituição Federal exige como
condição primária para se aposentar com proventos integrais, apenas, que
o servidor tenha ingressado no serviço público antes da promulgação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EC n. 41/03, e não que tenha adquirido os requisitos legais para
aposentação até a publicação da referida Emenda Constitucional.
Nestes termos, conforme se apura da inicial, o
impetrante ingressou no serviço público antes da entrada em vigor da
Emenda Constitucional n. 41/03, pretendendo a sua aposentação pelas
regras da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4o, inciso II, da
Constituição Federal, visto que sofreu reduções impostas pela Emenda
Constitucional n. 41/2003, a qual foi regulamentada, no âmbito federal,
pela Lei n. 10.887/04.

Como a Lei Federal que versa sobre normas gerais
suspende a eficácia da Lei Estadual, nos termos do art. 24, § 2o, da
Constituição Federal, entende a apelada pela aplicação imediata daquela lei
ao caso.

Todavia, a questão não pode ser analisada dessa forma.

No caso, a Lei Complementar Federal n. 51/85 já
definia regra especial de aposentadoria do policial civil, estabelecendo que
este poderá aposentar-se voluntariamente, com trinta (30) anos de serviço,
desde que conte com pelo menos vinte (20) anos de atividade estritamente
policial.

Em virtude deste regramento, surgiu uma grande
celeuma na jurisprudência a respeito da aplicabilidade ou não da referida
lei, e se esta teria sido recepcionada pela nova Constituição Federal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1988.
Após diversos julgamentos, ora favoráveis, ora
contrários, finalmente a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal
Federal firmou-se no sentido de entender que esta foi recepcionada pela
nova Carta Magna, o que se pode verificar da ADIN 3817/DF e do
Mandado de Injunção n. 806, Rel. Min. Gilmar Mendes.

É evidente que a atividade policial é uma atividade
diferenciada, de alto risco e estressante e, por isso mesmo, exige regras
também diferentes para fins de sua regulamentação e de inativação de seus
membros.

Daí encontrarem-se enquadradas nas regras de
aposentadoria especial estabelecida pelo art. 40, § 4o, da Constituição
Federal, que dispõe in verbis:
“Art. 40 - (...)
(...)
§ 4o - É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados
para concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de
que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis
complementares, os casos de servidores:
I Portadores de deficiência;
II Que exerçam atividades de risco;
III Cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física.” (grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mesmo sentido é a redação do art. 126, § 4o, da
Constituição Estadual, que reproduz o texto constitucional federal.
É certo que ambos os artigos remetem à necessidade
de Lei Complementar para o fim de regulamentação da aposentadoria
especial, a qual deve definir qual seria o tempo de serviço necessário para
fins desse tipo de aposentadoria.
Porém, tais leis complementares já existem e foram
recepcionadas pelo novo sistema constitucional, como visto supra,
bastando definir quais delas seria aplicável, inclusive, com a recente edição
da lei Complementar n. 144/14, que regulamentou a situação do gênero
feminino na Lei Complementar n. 51/85, primando pelo princípio da
isonomia.
VICENTE RÁO, ao ensinar sobre a hierarquia das leis,
esclarece com maestria sobre os princípios da legalidade e da
constitucionalidade, da seguinte forma:
"O princípio da constitucionalidade exige a conformidade de
todas as normas e atos inferiores, leis, decretos, regulamentos,
atos administrativos e atos judiciais, às disposições substanciais
ou formais da Constituição; o princípio da legalidade reclama a
subordinação dos atos executivos e judiciais às leis e, também, a
subordinação, nos termos acima indicados, das leis estaduais às
federais e das municipais a umas e outras." (in "O Direito e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vida dos Direitos" - Vol. I - Tomo II, Ed. Resenha Universitária,
2a edição, 1976, p. 263).
Assim, as leis obedecem a regra de hierarquia, ou seja,
a lei municipal submete-se à lei estadual e à federal, e a estadual à federal.
Portanto, no caso, tendo sido recepcionada, pelo novo
ordenamento constitucional, a Lei Complementar Federal n. 51/85
(alterada pela Lei Complementar n. 144/14), cujo regramento, para fins de
aposentadoria voluntária do carcereiro policial é mais benéfico e em
conformidade com o que estabelece o art. 40, § 4o, inciso III, da
Constituição Federal, e, encontrando-se esta em dissonância com o
disposto na Lei Federal n. 10.887/04, aplicável somente aquela primeira, e
não esta última, aos integrantes da carreira de policial civil.
Isto porque, diante do princípio da hierarquia das leis,
deve a lei complementar estadual adequar-se às regras da lei federal, de
mesma hierarquia, que rege a mesma matéria, sem criar encargos e
situações que não se encontram naquela prevista.
E nem há que se alegar que não faria jus ao benefício
por ter se aposentado após a vigência da EC n. 41/03.
Isto porque, verifica-se que no presente caso estão
sendo atendidos os requisitos constantes da Lei Complementar n. 51/85,
alterada pela Lei Complementar n. 144/14 (art. 1o, inc. II, alínea “a”), além
de também ter sido observado o disposto na Lei Complementar n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.062/08, em seus arts. 2o e 3o, no sentido da não exigência do requisito da
idade para os servidores que ingressaram no serviço público antes do
advento da EC 41/2003, que assim estabelecem:
“Art. 2o - Os policiais civis do Estado de São Paulo serão
aposentados
voluntariamente,
desde
que
atendidos,
cumulativamente, os seguintes requisitos: I - cinquenta e cinco
anos de idade, se homem, e cinquenta anos de idade, se mulher;
II - trinta anos de contribuição previdenciária; III - vinte anos
de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial.
Art. 3o - Aos policiais que ingressaram na carreira policial civil
antes da vigência da Emenda Constitucional no 41, de 19 de
dezembro de 2003, não será exigido o requisito de idade,
sujeitando-se apenas à comprovação do tempo de contribuição
previdenciária e do efetivo exercício em atividade estritamente
policial, previstos nos incisos II e III do artigo 2o desta lei
complementar.” (g.m.)
Daí porque, tendo ingressado na polícia antes da
vigência da EC n. 41/03, preenche os requisitos legais para fins de
aposentadoria especial, com proventos integrais, tanto pela regra da Lei
Complementar Estadual n. 1.062/08, quanto pela regra das Leis
Complementares ns. 51/85 e 144/14, sendo admissível a sua aposentação
para que esta se dê com proventos integrais e observada a paridade com o
pessoal da ativa, não podendo ser aplicada a regra do art. 1o, da Lei Federal
n. 10.887/04.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Finalmente, observo que a questão já restou decidida
por esta Egrégia Corte, por meio do julgamento do IRDR n.
0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema n. 21), sendo fixada a seguinte tese:
“...Para os policiais civis que se encontravam em exercício na
data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o
cumprimento dos requisitos da Lei Complementar no 51/85
assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais,
correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no
cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de
reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em
atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o
da referida Emenda Constitucional...”
Esta Egrégia Sexta Câmara já decidia dessa forma,
como se vê:
“Apelação cível - Ação ordinária - Escrivão Policial Civil
(Classe Especial) buscando a retificação de sua aposentadoria
no Diário Oficial e o recálculo de seus proventos Proventos
integrais com as regras da paridade, a partir da data de sua
aposentadoria - Sentença de procedência - Recurso da SPPREV
e reexame necessário suscitado - Desprovimento de rigor -
Aposentadoria especial Atividade policial - A norma do art. 1o,
inc. I, da LC no 51/85 foi recepcionada pela Constituição
Federal, permitindo ao servidor público, que exerceu cargo de
natureza policial, e que preenche os requisitos exigidos pela lei,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o direito à aposentadoria especial - Servidor que ingressou no
serviço público antes do advento da EC 41/2003 Consenso
havido no Supremo Tribunal Federal espelhado no RE no
567.110/AC - Preenchimento também dos requisitos dos arts. 2o
e 3o da Lei Complementar Estadual no 1062/2008 - R. Sentença
mantida
-
Recursos
desprovidos.”
(Apelação
n.
0058210-65.2012, Rel. Des. SIDNEY ROMANO DOS REIS, j.
13.10.2014)
Daí porque o julgado merece subsistir, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ressalta-se, finalmente, que o presente acórdão
enfocou as matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando
claras as razões do decisum, considerando prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205
/ SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento aos
recursos.
SILVIA MEIRELLES
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AC no 1.057.752-89.2016.8.26.0053 – São Paulo – 14a Vara da Fazenda Pública
Voto no 43.209
Aptes. JUÍZO EX OFFICIO E SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Apdo. PEDRO CAETANO DE SOUZA
(Proc. no 1.057.752-89.2016.8.26.0053)
Rel. Des. SILVIA MEIRELLES Voto no 15.385
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
1. Relatório já nos autos.
2.
Acompanho a i. Relatora ao negar provimento ao apelo.
Apresenta-se o impetrante como Investigador de Polícia Civil
pretendendo a concessão de aposentadoria especial, com paridade e integralidade de
vencimentos, nos termos do art. 40, §4o, da Constituição Federal, e da LC no 51/85.
Concedida a segurança, recorreu a FESP.
A i. Relatora propõe a manutenção da r. sentença, considerando ter o
autor mais de 20 anos de atividade e ter ingressado no serviço público antes da vigência
da EC no 41/03.
O tema
aposentadoria especial, com integralidade e paridade
remuneratória não é novo e reiteradas vezes decidi, ainda que minoritariamente,
seguindo a orientação da Suprema Corte, pela necessidade de observância das regras
de transição previstas na EC no 47/05 para fins de concessão de aposentadoria especial
com integralidade de provento e paridade de reajuste, aos servidores que
ingressaram no serviço público antes da EC no 41/03, porém adquiriram direito à
aposentadoria após a vigência dela (AC no 1.020.469-40.2016.8.26.0309 voto vencido
em 18.12.17; AC no 1.049.898-44.2016.8.26.0053 voto vencido em 18.12.17 e AC no
1.001.630-27.2016.8.26.0483 voto vencido em 18.12.17), como no caso dos autos.
No âmbito da Seção de Direito Público desta Eg. Corte de Justiça o
entendimento majoritário reconhece, aos servidores ingressantes no serviço público
antes das EC nos. 20/98 e 41/03, o direito à aposentadoria especial com integralidade e
paridade remuneratória, sem a necessidade de se observar a regra de transição imposta
pela EC no 47/05 (AC no 1.053.471-85.2019.8.26.0053 v.u. j. de 18.06.20 Rel. Des.
ALIENDE RIBEIRO; AC no 1.002.344-41.20198.26.0625 v.u. j. de 15.06.20 Rel.
Des. ALVES BRAGA JUNIOR; AC no 1.064.407-60.2016.8.26.0576 v.u. j. de
29.04.20 Rel. Des. MAURÍCIO FIORITO; AC no 1.015.371-95.2018.8.26.0053
v.u.
j.
de
04.03.20

Rel.
Des.
FRANCISCO
BIANCO;
AC
no
1.059.608-83.2019.8.26.0053 v.u. j. de 05.06.20 Rel. Des. ATONIO CELSO
FARIA, dentre outros no mesmo sentido).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Essa também a posição majoritária também desta C. 6a Câmara de
Direito Público (AC no 1.009.656-61.2018.8.26.0477 v.u. j. de 19.06.20 Rel. Des.
REINALDO MILUZZI; AC no 1.009.652-65.2018.8.26.0625 v.u. j. de 10.06.2020
Rel. Des. SILVIA MEIRELLES; AC no 1.044.573-83.2019.8.26.0053 v.u. j. de
19.05.20 Rel. Des. LEME DE CAMPOS; AC no 1.002.202-07.2019.8.26.0053 v.u.
j. de 17.06.19
Rel. Des. SIDNEY ROMANO DOS REIS; AC no
1.002.451-87.2017.8.26.0356 v.u. j. de 06.05.19 Rel. Des. MARIA OLÍVIA
ALVES).
Quanto aos policiais civis, superada a questão com o julgamento pela C.
Turma Especial de Direito Público do IRDR no 0.007.951-21.2018.8.26.0000, ocasião
em que firmada a seguinte tese:
“Tese firmada: Para os policiais civis que se encontravam em exercício na
data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos
requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o direito à aposentadoria
com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de
reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos
termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda
Constitucional.” (p.m. de v. de 25.10.19 Rel. Des. BANDEIRA LINS).
Assim, ressalvando meu entendimento pessoal sobre o assunto, em
respeito ao princípio da colegialidade, acompanho o entendimento majoritário desta C.
6a Câmara de Direito Público, no sentido de reconhecer, aos servidores que
ingressaram no serviço público antes da EC no 41/03, o direito a aposentadoria especial,
com integralidade e paridade remuneratória, sem a necessidade de ser observar a regra
de transição imposta pela EC no 47/05, ainda que tenham cumprido os requisitos para a
inatividade depois dessa regra.
Destarte, acompanho a i. Relatora no desacolhimento do recurso da
FESP.
Mais não é preciso acrescentar.
3. Nego provimento ao recurso.
EVARISTO DOS SANTOS
3o Juiz
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
SILVIA MARIA MEIRELLES NOVAES DE
ANDRADE
1193A036
13
14
Declarações de
Votos
GETULIO EVARISTO DOS SANTOS NETO
11991D04
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1057752-89.2016.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.